Tribunal: TJDFT
Processo: 0728867-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA DECISÃO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE REJEITADA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME PRISIONAL A SER FIXADO EM EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO ACUSADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As questões atinentes à comprovação da materialidade e da autoria do delito não comportam apreciação na via estreita do habeas corpus, sobretudo porque, na fase do inquérito, prevalece o princípio do in dubio pro societate.
2. Se os fatos noticiados no inquérito policial constituem infração penal e há indícios da autoria imputada ao paciente, somente a instrução criminal irá dizer se o crime que lhe é imputado se funda em “achismos” ou em elementos concretos de prova.
3. O ato coator fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente e na sua reiteração delitiva,
4. Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, na instrução criminal e na aplicação da lei penal, o que em nenhum momento é refutado pela il. Defesa ao longo da peça do habeas corpus.
5. A simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato.
6. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP, não se inferindo qualquer ofensa aos princípios alegados.
7. A manutenção da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória, e não punitiva, para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.
8.“Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra eficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Ordem denegada.